Tribunal: TJSP
Processo: 2205558-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA, COM ORDEM DE CAUÇÃO EM DINHEIRO PARA APRECIAÇÃO DE NOVO PEDIDO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 9o DA LEI 14.010/20. FALTA DE EXIGÊNCIA LEGAL PARA IMPOR A CAUÇÃO EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE DA CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA, COM ORDEM DE CAUÇÃO EM DINHEIRO PARA APRECIAÇÃO DE NOVO PEDIDO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 9o DA LEI 14.010/20. FALTA DE EXIGÊNCIA LEGAL PARA IMPOR A CAUÇÃO EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE DA CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.

Agravo de instrumento provido parcialmente, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento - No 2205558-37.2020.8.26.0000
VOTO No 33489
Registro: 2021.0000060243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2205558-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
JUNDIAÍ SHOPPING CENTER LTDA, é agravado MINISO BRASIL
COMÉRCIO VAREJISTA LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E
SOARES LEVADA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento - No 2205558-37.2020.8.26.0000
VOTO No 33489
2
Agravante(s): JUNDIAÍ SHOPPING CENTER LTDA.
Agravado(s): MINISO BRASIL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.
Comarca: Jundiaí - 6a Vara Cível (Processo no 1009460-42.2020.8.26.0309)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL COMERCIAL AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA,
COM ORDEM DE CAUÇÃO EM DINHEIRO PARA
APRECIAÇÃO
DE
NOVO
PEDIDO.
INDEFERIMENTO
DA
LIMINAR
MANTIDO.
INCIDÊNCIA DO ART. 9o DA LEI 14.010/20. FALTA
DE EXIGÊNCIA LEGAL PARA IMPOR A CAUÇÃO
EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE DA CAUÇÃO
REAL OU FIDEJUSSÓRIA. DECISÃO AGRAVADA
REFORMADA EM PARTE.
Agravo de instrumento provido parcialmente, nos termos
do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r.
decisão de fls. 26/27, proferida pelo MM. Juiz de Direito Filipe Antonio Marchi
Levada, em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, que indeferiu a
liminar, sem prejuízo de nova apreciação do pedido após o retorno da
normalidade. Neste caso, deverá a parte autora prestar caução, em dinheiro, no
valor equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o da Lei
8.245/91, sob pena de novo indeferimento.
Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) encontram-se presentes os requisitos para a concessão da
liminar pleiteada, ou seja, falta de pagamento, contrato desprovido de garantia e
caução no valor de três alugueis representado em seu pedido de substituição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento - No 2205558-37.2020.8.26.0000
VOTO No 33489
3
seguro caução; 2) vultoso o valor da dívida, que afeta o cumprimento de suas
obrigações de conservação, pagamento de salários, etc.; 3) desnecessária a oferta
de garantia em dinheiro porque a lei não exige que assim seja, podendo recair
sobre móveis e imóveis; 4) deve ser deferida a liminar de despejo mediante caução
pelo próprio crédito dos alugueis e encargos vencidos ou por seguro caução.
Prequestiona a matéria arguida e colaciona julgados em defesa de sua tese.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (fls. 194) e
regularmente processado.
Contraminuta às fls. 204/208, pugnando pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
Persegue o agravante a reforma da r. decisão agravada para que seja
determinada, liminarmente, “a expedição e o cumprimento do mandado para
notificação da Agravada, objetivando sua desocupação voluntária, no prazo de
15 dias corridos, a teor do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, sob pena de
despejo coercitivo, acolhendo a SUBSTITUIÇÃO da caução em dinheiro por
SEGURO CAUÇÃO, a ser prestado por Instituição Financeira idônea no mesmo
valor, ou pelo VALOR DO PRÓPRIO CRÉDITO, QUE É SUPERIOR A 03
(TRÊS) VEZES O VALOR DO ÚLTIMO ALUGUEL DEVIDO PELA AGRAVADA,
o qual representa garantia em dinheiro, de caráter compensatório.” (fls. 14).
Está previsto no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/1991 a possibilidade de
se conceder, sem audiência da parte contrária, medida liminar em ação de despejo
que tenha por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação
no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento - No 2205558-37.2020.8.26.0000
VOTO No 33489
4
no art. 37, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.
Na hipótese, o pedido inicial pleiteou concessão de medida liminar com base no
art. 59, § 1°, IX, de referida Lei (fls. 21).
Denota-se que a locação do imóvel teve início em 26/05/2020 com
término em 25/05/2020. O agravante afirma que a agravada deve os locativos
vencidos no período de abril/2020 a julho/2020, perfazendo o valor total de
R$185.001,09 (fls. 19/22).
É de conhecimento público o quanto os efeitos da pandemia
interferiram nas relações jurídicas de direito material, tendo havido, inclusive,
disposição de lei impedindo a concessão de liminar para desocupação de imóvel
urbano nas ações de despejo, nos termos do art. 9o, da Lei 14.010/20, que
estabelece o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de
Direito Privado no período da pandemia pela COVID-19, prevendo que: “art. 9o
Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de
despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no
8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. Parágrafo único. O
disposto no 'caput' deste artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20
de março de 2020.” (n/ grifos)
No caso concreto, a ação foi ajuizada em 13.07.2020 (fls. 19/22),
ou seja, após o decreto da pandemia pela COVID-19. Assim, acertada a decisão
agravada que indeferiu a liminar pleiteada (fls. 26), prevalecendo a aplicabilidade
do artigo de lei supra mencionado.
No que tange à caução, ela se encontra prevista no art. 59, § 1°, IX
da Lei n° 8.245/91, e tem por escopo ressarcir o locatário despejado liminarmente,
em caso de modificação na situação fático-jurídica que aponte para o açodamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento - No 2205558-37.2020.8.26.0000
VOTO No 33489
5
da tutela provisória antecedente concedida.
Assim, a lei condiciona o deferimento da liminar desde que
prestada caução em valor equivalente a três meses de aluguel, do que não se extrai
a exigência de que seja oferecida apenas em dinheiro. Por outro lado, a garantia
deve ser idônea, apta a reparar eventual prejuízo.
Portanto, inviável a substituição da caução ofertada pelo locador
pelo valor do próprio crédito, pois, em sede de liminar, sob cognição sumária e
anteriormente ao estabelecimento do contraditório, não há ainda certeza acerca da
existência e do valor do débito cobrado judicialmente pelo agravante. Nesse
sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO c.c. COBRANÇA DE
ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO Despejo liminar, inaudita altera parte -
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da caução financeira
pelo valor do crédito perquirido ou pelo imóvel locado Possibilidade de substituição a
caução pecuniária pelo próprio imóvel locado. Precedente Um dos pedidos alternativos
deve ser acolhido - Decisão reformada
RECURSO PROVIDO (TJSP; Agravo de
Instrumento 2117091-53.2018.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018)
Porém, a jurisprudência tem admitido que para concessão de
liminar de despejo seja prestada caução real ou fidejussória, contanto que ela seja
idônea e observe, no mínimo, o valor equivalente a 3 meses de aluguel. Nesse
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento - No 2205558-37.2020.8.26.0000
VOTO No 33489
6
SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO -
Deferimento da liminar, ante o oferecimento de caução (veículo) - Despejo liminar -
Cabimento - Hipótese prevista no art. 59, § 1o, inc. IX da lei de locação A lei não exige
que a caução seja prestada somente em dinheiro
Observação, contudo, de que o
cumprimento da liminar fica condicionado à demonstração de que o bem está segurado -
Decisão mantida - REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
Pedido não conhecido, pois sequer houve pronunciamento pelo juízo a quo sobre o
benefício, sob pena de supressão de instância Recurso conhecido em parte e, nesta
parte, desprovido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2166499-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/09/2019; Data de
Registro: 06/09/2019)
Dessa forma, fica reformada em parte a r. decisão agravada apenas
para afastar a obrigatoriedade de caução em dinheiro de três meses de aluguel,
podendo o agravante ofertar caução real ou fidejussória junto ao r. Juízo “a quo”
se decidir apresentar novo pedido de concessão de liminar, uma vez que a
suspensão das liminares expirou em 30.10.2020, nos termos do art. 9o, da Lei
14.010/20 acima citado.
Destarte, respeitado o entendimento lançado na r. decisão agravada,
fica ela reformada em parte apenas para afastar a obrigatoriedade de caução, em
dinheiro, de três meses de aluguel.
No mais, registra-se que caberá ao r. Juízo “a quo” a concessão da
liminar mediante a observância do retorno dos trabalhos presenciais para o seu
cumprimento por meio do Sr. Oficial de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento - No 2205558-37.2020.8.26.0000
VOTO No 33489
7
Para fins de prequestionamento enfatiza-se que toda matéria
devolvida no agravo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão judicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo,
nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora